Tribunal: TJPA
Processo: 0848057-92.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848057-92.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MARA GISELY MARTINS DA SILVA, MARCOS JOSE NASCIMENTO BISPO

APELADO: MARCOS JOSE NASCIMENTO BISPO, MARA GISELY MARTINS DA SILVA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848057-92.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTES: MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO e MARA GISELY MARTINS DA SILVA

ADVOGADO: MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO

APELANTES: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: DENILSON LUCAS PAIVA DE ALENCAR, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL e GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta pelos autores em virtude de atraso na entrega de imóvel adquirido junto às rés. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II – Na apelação das rés (Construtoras), foi arguida preliminar de litispendência parcial, ao argumento de duplicidade de pedidos com outra ação anterior. No mérito, requereram: devolução parcial dos valores pagos; limitação da base de cálculo dos lucros cessantes aos valores efetivamente pagos; afastamento da indenização por danos morais; alteração do termo inicial dos juros moratórios para o trânsito em julgado da sentença;

III – A preliminar de litispendência é rejeitada, por inexistência de identidade de pedidos e partes entre as ações. Ressalta-se que na ação anterior (0059865-69.2014.8.14.0301) verificou-se, por esta relatora, a perda superveniente de interesse de agir em observância ao Princípio do Venire Contra Factum Proprium. Quanto aos demais pedidos mostra-se cabível a modificação da base de cálculo dos lucros cessantes, que deverá incidir sobre o valor efetivamente pago pelos autores, e não sobre o valor integral ou atualizado do imóvel. Os demais pedidos foram rejeitados, mantendo-se a devolução integral dos valores pagos, a condenação por danos morais e a incidência de juros moratórios a partir da citação.

IV – Na apelação dos autores foi pleiteada a majoração do valor da indenização por danos morais; e a alteração da base de cálculo dos lucros cessantes para o valor atualizado do imóvel. Contudo, ambos os pedidos dos autores são rejeitados. O valor da indenização por danos morais mostrou-se adequado ao caso concreto. A base de cálculo dos lucros cessantes, conforme decidido na apelação das rés, deve se restringir ao valor efetivamente pago.

V - Dar-se parcial provimento à apelação interposta pelas construtoras para que o percentual arbitrado em lucros cessantes incida nos valores efetivamente pagos pelos requerentes, mantendo incólume a sentença nos demais pontos. Por conseguinte, nego provimento à apelação interposta pelos autores.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848057-92.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTES: MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO e MARA GISELY MARTINS DA SILVA

ADVOGADO: MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO

APELANTES: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: DENILSON LUCAS PAIVA DE ALENCAR, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL e GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Tutela Antecipada, ajuizada por MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO e MARA GISELY MARTINS DA SILVA em face de BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Na origem, os autores relataram a celebração de contrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma em empreendimento residencial construído pelas rés. Aduziram ter cumprido regularmente com suas obrigações contratuais, no entanto sem terem recebido o imóvel no prazo ajustado, ressaltando que o atraso foi superior a três anos após o prazo de tolerância contratual. Diante disso, pleitearam a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, bem como tutela provisória.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o inadimplemento contratual e decretando a rescisão do contrato. Condenou as rés à devolução dos valores pagos pelos autores, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais; ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

APELAÇÃO DAS RÉS – BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (ID 11301683 e seguintes):

Preliminarmente, as rés alegam a existência de litispendência parcial, em razão da tramitação da ação nº 0059865-69.2014.8.14.0301, que versaria sobre o mesmo objeto ou pedidos parcialmente coincidentes com a presente demanda, razão pela qual requerem o reconhecimento da prejudicialidade externa, com extinção parcial do feito sem resolução de mérito. Ressalta-se que dos autos da mencionada ação foi interposta Apelação Cível a qual é de relatoria desta Desembargadora.

No mérito, insurgem-se contra a devolução integral dos valores pagos, sob a alegação de que tal medida ofende o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. Sustentam que o contrato foi parcialmente cumprido, e que a restituição integral configura enriquecimento sem causa.

Requerem, também, que a incidência de juros moratórios sobre os valores devidos ocorra apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, como constou na decisão.

Quanto aos lucros cessantes, afirmam que sua base de cálculo deve ser limitada aos valores efetivamente pagos pelos autores, e não ao valor integral ou atualizado do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Por fim, impugnam a condenação por danos morais, sustentando que não restou demonstrado qualquer abalo de ordem extrapatrimonial que justifique a indenização, tratando-se de mero inadimplemento contratual. Alegam, ainda, que a sentença incorreu em decisão extra petita ao determinar a devolução de valores a título de arras, o que não foi objeto de pedido expresso na petição inicial.

APELAÇÃO DOS AUTORES – MARCOS JOSÉ E MARA GISELY (ID 11301678 e ID 11301679):

Os autores insurgem-se contra o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, reputando-o irrisório diante da extensão dos prejuízos suportados. Argumentam que o montante de R$ 5.000,00 para cada um dos autores não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e pugnam pela majoração do valor arbitrado.

Além disso, impugnam a base de cálculo adotada para os lucros cessantes, sustentando que a incidência não deve se dar sobre o valor do imóvel previsto na inicial, mas sim sobre o valor atualizado do imóvel, conforme o montante informado pelas próprias rés em audiência, o qual refletiria com mais fidedignidade os prejuízos materiais decorrentes do inadimplemento contratual. Requerem, assim, a reforma parcial da sentença nesses dois pontos.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848057-92.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTES: MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO e MARA GISELY MARTINS DA SILVA

ADVOGADO: MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO

APELANTES: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: DENILSON LUCAS PAIVA DE ALENCAR, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL e GUSTAVO FREIRE DA FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Tutela Antecipada, ajuizada por MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO e MARA GISELY MARTINS DA SILVA em desfavor de BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o inadimplemento contratual por parte das rés e decretando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. Condenou, ainda, as requeridas à devolução integral dos valores pagos pelos autores, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais, ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, bem como à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que os autores pleiteiam a majoração da indenização por danos morais e a alteração da base de cálculo dos lucros cessantes para que fosse calculado sobre o valor do contrato atualizado, ao passo que as rés, preliminarmente, sustentam a existência de litispendência parcial em relação à ação nº 0059865-69.2014.8.14.0301 e, no mérito, buscam a modificação dos parâmetros da condenação, além da exclusão dos danos morais e ajuste do termo inicial dos juros. Reafirmo o que outrora foi dito no relatório deste recurso, tal ação foi alvo de Apelação Cível a qual está sob minha relatoria.

Dito isso, passo à análise dos recursos interpostos, os quais serão apreciados de forma individualizada.

APELAÇÃO 1 – BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

I – PRELIMINAR

Da Preliminar de Litispendência Parcial

As rés alegam que a tramitação da ação nº 0059865-69.2014.8.14.0301 configuraria litispendência parcial, por tratar de objeto supostamente coincidente com o desta ação.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, explico:

Verifica-se que, nos autos da Apelação nº 0059865-69.2014.8.14.0301, restou identificada a perda superveniente do interesse de agir, uma vez constatado o comportamento contraditório por parte dos autores, que na primeira ação requereram a condenação em obrigação de fazer, ou seja, a entrega do imóvel objeto do contrato, além de requererem a invalidação da cláusula de tolerância de 180 dias, condenação em lucros cessantes até que fosse concretizada a entrega do bem e condenação ao pagamento por danos morais.

De outra banda, na presente ação, buscou-se a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos integralmente, também pleitearam condenação em lucros cessantes e indenização por danos morais pelo inadimplemento contratual, o que representa conduta incompatível com o pedido anteriormente formulado, sendo assim, estando a Apelação nº 0059865-69.2014.8.14.0301 também sob minha relatoria, e atenta ao Princípio do venire contra factum proprium, entendi pela extinção da referida demanda, passando-se a analisar os pedidos autorais presentes na demanda atual (0848057-92.2018.8.14.0301), que se pauta na rescisão do contrato, e pedidos indenizatórios consequentes.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

II – MÉRITO

Da Devolução Integral dos Valores Pagos

Quanto à insurgência contra a devolução integral dos valores pagos, sustentam as rés que a medida implicaria enriquecimento sem causa dos autores, já que houve início da execução contratual.

Entretanto, é entendimento consolidado nos tribunais superiores que, sendo a rescisão motivada por inadimplemento do promitente vendedor, mormente quando verificado atraso significativo na entrega do bem, havendo consequentemente a efetiva rescisão contratual, deve-se devolver integralmente os valores pagos pelo promitente comprador.

Portanto, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva dos fornecedores, caracteriza mora, autorizando o pedido de resolução contratual e a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, nos termos do verbete nº 543 do entendimento Jurisprudencial sumulado do e. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 543

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

E ainda sobre este aspecto:

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO . CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. DISTRATO. DESCUMPRIMENTO . RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES. SÚMULA N. 543/STJ . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo extinto o pacto, persiste o interesse da parte prejudicada em submeter à apreciação do Poder Judiciário eventual nulidade, tanto do distrato, quanto do contrato originário, ressalvando que a quitação plena, geral e irrevogável somente diz respeito ao valor indicado no distrato. Precedente STJ ( REsp 1183474/DF, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012). 2. O mero distrato entre o adquirente e a vendedora não a exime da responsabilidade de devolução de eventual diferença. 3 . Descumprido o distrato e reconhecida a culpa exclusiva da vendedora pelo inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de cota/fração de empreendimento imobiliário em regime de multipropriedade, o retorno das partes ao status quo ante, nessa situação, pressupõe a devolução dos valores pagos de forma integral e imediata (Súmula n. 543/STJ). 4. Nos casos em que a construtora der causa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, os juros de mora são contados a partir da citação ( CC, art . 405). 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07073925420198070020 DF 0707392-54 .2019.8.07.0020, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 13/05/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, não há margem para qualquer retenção de valores, devendo prevalecer a restituição total das parcelas pagas, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais, conforme decidido na sentença.

Dos Lucros Cessantes

As rés insurgem-se quanto ao parâmetro adotado para a base de cálculo dos lucros cessantes, defendendo que o percentual de 0,5% deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelos autores, e não sobre o valor do contrato ou valor de mercado atualizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assiste razão às recorrentes nesse ponto. Senão, vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR DE 1% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO À INCORPORADORA POR CADA MÊS DE ATRASO, AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL E AO REEMBOLSO DOS ENCARGOS COMPROVADAMENTE COBRADOS NO PERÍODO DE MORA. INSURGÊNCIA DA RÉ . TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELOS JUROS DE OBRAS E DE AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA OS LUCROS CESSANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. JUROS DE OBRA COBRADOS DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DO ATRASO PERPETRADO PELA RÉ . LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA RÉ CARACTERIZADAS. PRECEDENTES (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0305679-58.2017 .8.24.0036, REL. DES . RUBENS SCHULZ, J. EM 10.10.2019; TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N . 0306249-30.2019.8.24 .0018, REL. TULIO PINHEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J. 30-01-2020). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA . CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO EM SETEMBRO/2020, ADEMAIS, QUANDO JÁ CONSABIDOS OS EFEITOS DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE QUALQUER DILAÇÃO DE PRAZO PARA ALÉM DOS 180 DIAS JÁ CONSIDERADOS NA SENTENÇA RECORRIDA. DEVER DE INDENIZAR .
LUCROS CESSANTES VALORADOS EM 1% DO VALOR DO BEM. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE . SENTENÇA REFORMADA EXCLUSIVAMENTE PARA MINORAR O PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES PARA 0,5% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50073967720238240038, Relator.: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 10/08/2023, Primeira Turma Recursal)

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO . CONFIGURAÇÃO. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES . BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. 1.
A mora injustificada da construtora/incorporadora autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes, que devem ser fixados com base no valor efetivamente pago pelos adquirentes,
calculados a partir do vencimento do prazo contratual de tolerância de 180 dias . 2. No atraso na entrega do imóvel deve ser adotado como termo final da mora a data do recebimento das chaves e não da obtenção do habite-se ou de sua averbação, salvo decisão judicial, no caso concreto, em sentido contrário. 3. Antes de transferir a posse do imóvel a construtora é condômina e parte legítima perante o condomínio . 4. O adquirente responde pelas despesas condominiais a partir do recebimento das chaves do imóvel. 5. Os lucros cessantes incidem sobre o valor efetivamente pago, convencionando-se, a título de aluguel presumido, 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor efetivamente pago, a ser apurado mensalmente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação . 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07305377020178070001 DF 0730537-70.2017 .8.07.0001, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 12/11/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese de se reconhecer a indenização por lucros cessantes, em razão do atraso na entrega de imóvel, visa compensar a frustração da fruição ou exploração econômica do bem. Todavia, quando o promitente comprador não quitou integralmente o contrato, a incidência de lucros cessantes sobre o valor total ou atualizado do imóvel implicaria em desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, contrariando os princípios da equidade e da vedação ao abuso do direito.

Nesse contexto, deve-se manter o percentual indenizatório de 0,5%, contudo calculado sobre o montante efetivamente desembolsado pelos autores, a ser apurado em liquidação de sentença.

Dos Danos Morais

As apelantes pretendem a exclusão da indenização por danos morais, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual não seria capaz de gerar abalo extrapatrimonial.

Entretanto, no caso concreto, verifica-se que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou, em muito, o prazo de tolerância contratual, tendo alcançado período superior a três anos, o que foge completamente à normalidade contratual e impõe severas restrições ao planejamento de vida dos consumidores.

Portanto, a sentença acertadamente reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável, haja vista que a mora contratual prolongada comprometeu a confiança, a segurança jurídica e a estabilidade familiar dos autores, ensejando compensação de ordem extrapatrimonial.

4. Da Incidência dos Juros Moratórios

As rés pugnam para que a incidência dos juros moratórios ocorra a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, como fixado em sentença recorrida.

Todavia, não lhes assiste razão.

Nos termos do artigo 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida da parte inadimplente, nos seguintes termos segue a norma mencionada:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Sobre a questão , vejamos:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida promitente vendedora (atraso na entrega da obra). Restituição imediata e integral . Exegese da Súmula nº 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nulidade, outrossim, da cláusula que prevê termo inicial de contagem do prazo de 36 (trinta e seis) meses para entrega do empreendimento a contar da assinatura do financiamento. Precedentes desta Câmara Julgadora. Devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e assessoria imobiliária também devida, a fim de que restituídos os autores ao "status quo ante" . 3.
Incidência de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4 . Ação julgada parcialmente procedente, desacolhido apenas o pedido de danos morais, sem insurgência. Sentença mantida. Recurso de apelação da demandada não provido, majorada a verba honorária sucumbencial ( parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil), de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1025103-38 .2023.8.26.0405 Osasco, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 07/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA . AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N .º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.2 . Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.3 . A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.4.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual .
5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2392437 MG 2023/0209946-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Portanto, verifica-se que a fixação dos juros moratórios a incidir a partir da citação é medida que possui respaldo na jurisprudência, uma vez que caracteriza-se como marco que representa a constituição formal em mora, em consonância com a jurisprudência pátria.

Sendo assim, conheço do recurso de apelação interposto pelas construtoras e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL a fim que os lucros cessantes sejam fixados ajustando-se a base de cálculo da indenização, a ser calculado sobre o montante efetivamente pago pelo comprador até a data da rescisão contratual. No mais para manter a sentença nos seus demais termos.

APELAÇÃO 2 – MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO e MARA GISELY MARTINS DA SILVA

I – Da admissibilidade

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto pelos autores.

II – MÉRITO

Da Majoração dos Danos Morais

Os apelantes sustentam que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais não reflete, de forma proporcional e razoável, os transtornos e prejuízos de ordem extrapatrimonial que suportaram, especialmente diante do significativo atraso superior a três anos na entrega do imóvel objeto do contrato, o que impactou diretamente sua dignidade, seu planejamento de vida e estabilidade familiar.

Todavia, não lhes assiste razão neste ponto.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e repressão pedagógica, sopesando-se, para tanto, a natureza do dano, a intensidade da lesão ao direito da personalidade e as condições econômicas das partes.

No caso concreto, embora se reconheça que houve inadimplemento contratual relevante e lesivo aos interesses dos consumidores, o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 para cada um dos autores, os quais adquiriram conjuntamente o imóvel, de modo que caberá na verdade o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo atraso na entrega do bem. Constata-se que tal quantia não se mostra desproporcional, tampouco irrisório comparado ao dano suportado, estando em consonância com precedentes da jurisprudência pátria.

Em situações semelhantes, vejamos:

Apelação. Ação indenizatória por lucros cessantes e danos materiais. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Atraso na entrega da obra . Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré na multa contratual moratória, em razão do atraso na entrega do imóvel, bem como multa compensatória, devolução de "juros de obra" e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso da Ré que não comporta acolhimento . Incontroverso nos autos que o prazo de tolerância fixado em 180 dias para a conclusão das obras foi violado. Aplicação do tema 1 do IRDR nº 0023203-35.2016.8 .26.0000. Atraso na entrega do imóvel incontroverso nos autos. Danos morais mantidos, pois o atraso na entrega e utilização do prazo de tolerância já causa frustração, que se transforma em grande decepção quando não há perspectivas da data da efetiva entrega . Valor arbitrado em primeiro grau no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que deve ser mantido, não comportando redução, diante do grave atraso na obra constante dos autos. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença mantida . Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1036260-42.2022 .8.26.0114 Campinas, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/05/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Logo, deve ser mantido o valor arbitrado na origem, por se encontrar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais vigentes e não se caracterizar como irrisório ou simbólico.

Da Base de Cálculo dos Lucros Cessantes

No tocante ao segundo ponto recursal — a pretensão de que a base de cálculo dos lucros cessantes seja fixada sobre o valor atualizado do imóvel —, não assiste plena razão aos apelantes.

Ratifico os termos já expostos no julgamento da Apelação 1, no sentido de que a base de cálculo dos lucros cessantes deverá observar o valor efetivamente pago pelos requerentes, a fim de se evitar enriquecimento ilícito, em estrita consonância com o princípio da restitutio in integrum e a boa-fé objetiva.

Assim, há de ser reformada parcialmente a sentença, para determinar que o percentual de 0,5% incida sobre o valor efetivamente pago pelas requerentes, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sendo assim, conheço do recurso de apelação interposto pelos consumidores mas
nego-lhe provimento,
nos termos da presente fundamentação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço de ambas as apelações. Dou parcial provimento à apelação interposta por BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, para que o percentual arbitrado em lucros cessantes incida nos valores efetivamente pagos pelos requerentes, mantendo incólume a sentença nos demais pontos. Por conseguinte, nego provimento à apelação interposta por MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BISPO e MARA GISELY MARTINS DA SILVA, pelos fatos e fundamentos aqui expostos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025